Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
1. O Habeas Corpus não é ação própria para a discussão de direitos genéricos sobre saídas temporárias e trabalho de internos do sistema penitenciário do DF, eis que demandam a apreciação de requisitos próprios para o deferimento ou não dos benefícios alegados, mesmo em época de pandemia.
2. E, a ausência anterior de manifestação do juízo das execuções, em pedidos como estes, representaria supressão de instância.
3. Ordem não conhecida.